Tribunal: TJDFT
Processo: 0741888-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. NATUREZA HEDIONDA DO DELITO RECONHECIDA. RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO A BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO EM DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. MANIFESTO PREJUÍZO AO APENADO. REFORMATIO IN PEJUS. ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Juízo da Execução não pode, de ofício e sem recurso da acusação, reformar decisão anterior preclusa, ainda que a pretexto de correção de erro material, em prejuízo do sentenciado, por configurar indevida reformatio in pejus. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão do Juízo da Execução que, in casu, alterou de 28/07/2018 para 18/08/2020 a data-base para fins de nova progressão de regime, sem prejuízo de que os cálculos para benefícios futuros sejam realizados em conformidade com a repercussão da hediondez cadastrada.